Tribunal: TJDFT
Processo: 0706944-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. REMUNERAÇÃO. VERBAS SALARIAS. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. DIGNIDADE DO DEVEDOR. COMPROMETIMENTO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de cumprimento de sentença, indeferiu o desbloqueio de valores constritos pelo sistema SISBAJUD, alegando o recorrente a impenhorabilidade de tais valores tendo em vista sua origem salarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de verbas salariais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O processo deve zelar pela deferência e prestígio à satisfação final das pretensões, devendo o comportamento dos sujeitos processuais reger-se pela boa-fé. A ponderação entre os direitos do executado de não sofrer atos executivos que importem em violação à sua dignidade deve ser balanceada pela estrutura de conduta que se dirija à efetivação objetiva do direito material reconhecidamente devido no título a ser satisfeito.
4. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem, em regra, ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, a fim de proteger o patrimônio mínimo da parte devedora e estabelecer limites à satisfação da execução.
5. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos apenas pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de Julgamento: "Incabível a penhora de parte dos salários da parte executada quando esta é hipossuficiente e o valor bloqueado tem alto risco de comprometer a subsistência e a própria dignidade do devedor e de sua família".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. TJDFT, Acórdão 1882349, 07059434820248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 5/7/2024; TJDFT, Acórdão 2050532, 0722813-37.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 16/10/2025; TJDFT, Acórdão 2036376, 0717777-14.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025; TJDFT, Acórdão 2058424, 0732424-14.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.